Tribunal: TJSP
Processo: 2227994-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Embargos do devedor. Contrato de Abertura de Crédito Fixo. Alegação de falsidade das assinaturas. Deferimento da perícia grafotécnica. Homologação dos honorários e parcelamento em cinco vezes. Devedores que somente pagaram duas parcelas. Novo parcelamento das prestações restantes. Pagamento de apenas mais uma parcela. Pedido de vista do contrato original pelos

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Embargos do devedor. Contrato de Abertura de Crédito Fixo. Alegação de falsidade das assinaturas. Deferimento da perícia grafotécnica. Homologação dos honorários e parcelamento em cinco vezes. Devedores que somente pagaram duas parcelas. Novo parcelamento das prestações restantes. Pagamento de apenas mais uma parcela. Pedido de vista do contrato original pelos devedores. Depósito do documento pelo perito. Parte que alegou incompatibilidade de horário e postulou o depósito em cartório. Deferimento pelo magistrado. Alegação de impossibilidade de comparecimento em razão da pandemia causada pela COVID-19. Preclusão da prova bem decretada, pois a vista física do processo não suspendeu a obrigação de pagamento da perícia e nem se mostrava essencial à produção da prova. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000931385
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2227994-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Indaiatuba, em que são agravantes
INDUSTRIA MECÂNICA SIGRIST IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.,
JOSE ARNALDO SIGRIST, THEREZINHA DE FATIMA BROLLO SIGRIST, LUIZ
CARLOS SIGRIST e MARIA APARECIDA DE PAULA SIGRIST, é agravado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 13 de novembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2227994-87.2020.8.26.0000 - Indaiatuba - R - Voto no 45.733
Voto no 45.733
Agravo de Instrumento n.o 2227994-87.2020.8.26.0000
Comarca: Indaiatuba - 2a Vara Cível
Agravantes: Industria Mecânica Sigrist Importação e Exportação Ltda., Jose Arnaldo
Sigrist, Therezinha de Fatima Brollo Sigrist, Luiz Carlos Sigrist e Maria Aparecida de
Paula Sigrist
Agravado: Banco do Brasil S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Sérgio Fernandes
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Embargos do devedor. Contrato
de Abertura de Crédito Fixo. Alegação de falsidade das assinaturas. Deferimento
da perícia grafotécnica. Homologação dos honorários e parcelamento em cinco
vezes. Devedores que somente pagaram duas parcelas. Novo parcelamento das
prestações restantes. Pagamento de apenas mais uma parcela. Pedido de vista do
contrato original pelos devedores. Depósito do documento pelo perito. Parte que
alegou incompatibilidade de horário e postulou o depósito em cartório.
Deferimento pelo magistrado. Alegação de impossibilidade de comparecimento em
razão da pandemia causada pela COVID-19. Preclusão da prova bem decretada,
pois a vista física do processo não suspendeu a obrigação de pagamento da perícia
e nem se mostrava essencial à produção da prova. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r. decisão de fls. 339 dos
autos principais que, em embargos à execução, declarou preclusão a produção da prova
pericial em razão da ausência do pagamento dos honorários.
Alegam os devedores que era indispensável o acesso prévio da parte ao
documento físico antes de ser declarada a preclusão da prova pericial, nos termos do
artigo 440 do CPC. Afirma que a disponibilização do contrato somente ocorreu quando
já instalada a pandemia decorrente do COVID-19, com necessidade de distanciamento
social e restrições de acesso às instalações forenses, até porque os subscritores do
contrato são pessoas idosas e integram o grupo de risco. Assim, entendem indevida a
preclusão da prova pericial, pois somente após a vista prévia do contrato será possível a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2227994-87.2020.8.26.0000 - Indaiatuba - R - Voto no 45.733
parte se posicionar sobre o pagamento das duas parcelas restantes dos honorários
periciais. De resto, postula a concessão do efeito suspensivo ao recurso, com o seu final
provimento, para que seja afastada a decisão que declarou preclusão a prova pericial.
Denegado o efeito suspensivo ao recurso (fls. 17) o agravado apresentou
contraminuta (fls. 20/24) pela manutenção da decisão atacada.
É o relatório.
Em linha de saída, o presente agravo sequer merecia ser conhecido, pois
o caso não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil, nem
se enquadra na chamada “taxatividade mitigada”, pois não existe aqui nenhuma
urgência capaz de exigir o exame imediato da matéria.
Nada obstante, para evitar maiores celeumas, melhor conhecer do
recurso, porém adiantando-se desde logo que o caso é de não provimento.
Como se vê dos autos, o banco propôs execução de título extrajudicial
com lastro no contrato de abertura de crédito fixo no 092.910.995, no valor de R$
600.000,00, datado de 19.11.2015, buscando o recebimento do valor histórico de R$
602.465,08 (fls. 01/04 dos autos principais).
Os
devedores
apresentaram
os
presentes
embargos
alegando
preliminarmente a nulidade da execução em razão da falsificação das assinaturas
lançadas no título, o que culminou no pedido de apresentação do contrato original, até
para possibilitar a realização da perícia grafotécnica.
Apresentada impugnação aos embargos pelo banco (fls. 157/171 dos
autos principais) e réplica (fls. 175/190 dos autos principais), reiterando os devedores o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2227994-87.2020.8.26.0000 - Indaiatuba - R - Voto no 45.733
pedido de apresentação original do título para possibilitar a realização da prova pericial,
o que foi deferido pelo juízo monocrático (fls. 201/202 dos autos principais).
Os devedores opuseram embargos de declaração por entenderem que era
indispensável a exibição do documento original para realização da perícia (fls. 211/213
dos autos principais), que foram rejeitados pelo magistrado sob o argumento de que
cabe ao perito dizer sobre a necessidade ou não da apresentação (fls. 217 dos autos
principais).
Nomeado outro perito em razão da escusa do anterior, foi postulada a
exibição da via original do documento e estimados os honorários periciais pelo juízo em
cinco salários mínimos com parcelamento em cinco vezes (fls. 272 dos autos
principais).
Realizado o pagamento das duas primeiras parcelas (fls. 284, 287 dos
autos principais), o perito relatou a dificuldade na comunicação com os embargantes
para produção da prova e a inércia no pagamento das demais parcelas (fls. 290/292 dos
autos principais), o que culminou no despacho de fls. 293 dos autos principais,
determinando que fosse feito o integral pagamento para a finalização da perícia.
Os embargantes informaram dificuldade no pagamento das três parcelas
restantes, sendo deferido o prazo de trinta dias para o pagamento da terceira parcela, e as
demais nos meses subsequentes, sob pena de preclusão (fls. 303 dos autos principais).
Foi recolhida mais uma parcela (fls. 308) e protocolada a petição para
que o perito disponibilizasse o documento original para que a parte pudesse ter vista
antes da realização da perícia e antes de quitar as duas últimas parcelas (fls. 309 dos
autos principais).
O juízo a quo deferiu a vista e determinou que fosse aguardado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Agravo de Instrumento n.o 2227994-87.2020.8.26.0000 - Indaiatuba - R - Voto no 45.733
pagamento das demais parcelas, conforme decisão de fls. 303 (fls. 310 dos autos
principais).
O perito cumpriu a ordem judicial, franqueando a vista para os devedores
no dia 22.11.2019 às 17:00 horas, no local indicado às fls. 315 dos autos principais,
porém, a parte peticionou nos autos alegando que não foi possível “compatibilizar as
agendas do patrono dos Requerentes e a do Sr. Perito” (fls. 321 dos autos principais),
postulando o depósito do documento em cartório, o que foi feito pelo expert em
17.12.2019, conforme certidão de fls. 330 dos autos principais.
Os embargantes foram intimados quanto ao depósito do documento feito
em cartório (fls. 335 dos autos principais) e requereram a manutenção do arquivamento
do contrato até que a situação causada pela pandemia fosse normalizada e as restrições
ao cartório superadas para possibilitar a vista no balcão, o que, acertadamente foi
indeferido (fls. 339 dos autos principais) e declarada a preclusão da prova.
Ora, o despacho de fls. 303 dos autos principais foi categórico ao deferir
o parcelamento das três últimas prestações, com vencimento da primeira em 30 dias e as
demais nos meses subsequentes.
Como a referida decisão foi disponibilizada no DJE em 19.08.2019, por
óbvio que o vencimento da primeira parcela ocorreu em 19.09.2020 e das demais nos
meses subsequentes (19.10.2020 e 19.11.2020).
Considerando que os embargados somente efetuaram o pagamento da
primeira parcela (fls. 308 dos autos principais), deixando em aberto as demais, flagrante
a preclusão da prova.
E ao contrário do que entendem os devedores, a prova pericial nunca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Agravo de Instrumento n.o 2227994-87.2020.8.26.0000 - Indaiatuba - R - Voto no 45.733
esteve condicionada à vista prévia do documento original à parte, tanto que o pedido
somente foi feito após o deferimento da prova, quando já tinham sido recolhidas três
parcelas dos honorários periciais.
Ademais, o próprio juízo monocrático deferiu a vista às fls. 310 dos autos
principais, porém, ressaltou em sua decisão a necessidade do pagamento das demais
parcelas conforme determinado às fls. 303, quedando-se inerte a parte.
Como bem ressaltou o ilustre magistrado: “o deferimento do pedido de vista
do contrato original antes da conclusão da prova técnica por parte deste juízo, não acarretou a
suspensão dos pagamentos dos honorários do perito, que há muito deveria ter sido concluído
pelo embargante” (fls. 339 dos autos principais).
De fato, o pagamento das parcelas deveria ter sido concluído em
19.11.2020, em uma perícia que vem se arrastando desde janeiro de 2019, quando foram
homologados os honorários periciais e deferido o pagamento parcelado (fls. 272 dos
autos principais).
O que se observa, na verdade, é que os devedores tentam, de toda sorte,
atrasar o desfecho do processo, talvez porque lhes seja conveniente em razão da
suspensão da execução (cf. concessão do efeito suspensivo às fls. 148 dos autos
principais).
Porém, esquecem-se os devedores que o processo anda sempre para
frente e uma vez cumprida determinada etapa não pode retornar em seus passos, muito
menos permanecer estagnado por tempo indeterminado, como quer comodamente os
devedores.
Ao contrário do que afirmam os devedores, desde o dia 27.07.2020 o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
7
Agravo de Instrumento n.o 2227994-87.2020.8.26.0000 - Indaiatuba - R - Voto no 45.733
Tribunal de Justiça de São Paulo retomou suas atividades de forma gradual com
oportunidade de ingresso nas suas dependências.
Portanto, apesar de não ser indispensável ao deslinde da causa, o
documento poderia ser visualizado pelos interessados, caindo por terra a alegação de
ofensa ao artigo 440 do CPC.
Chega a ser absurda a alegação de que somente “após a vista prévia do
contrato original objeto da perícia grafotécnica pela parte Embargante, esta terá condições
concretas para se posicionar sobre a complementação do pagamento das 02 (duas) parcelas
faltantes a título de honorários periciais” (fls. 338), simplesmente porque o pagamento das
parcelas restante jamais esteve condicionada à vista do contrato original pelos
devedores.
Demais, revela-se mesmo ininteligível essa inexplicada insistência na
“vista prévia do contrato original”, pois ou a parte tem certeza da sua alegação de
falsidade ou tal alegação foi apenas temerária, para protelar o desfecho da lide, o que
pode caracterizar litigância de má-fé.
Enfim, por qualquer ângulo que se examine a questão, verifica-se
inviável a pretensão.
Ante o exposto, e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator